Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Ação de ressarcimento. Pretensão advinda do Distrito Federal. Recursos públicos. Processo administrativo. Prestação de contas relativa a convênio firmado entre as partes para fomento de serviço de convivência para crianças e adolescentes. Apuração de irregularidades na execução do objeto. Determinação de devolução de valores aos cofres públicos. Notificação do instituto acionado. Formulação de solicitação de parcelamento administrativo do débito. Reconhecimento do débito por parte do devedor. Autorização conferida pelo ente público. Encaminhamento do processo administrativo para adoção de providências quanto ao parcelamento do débito apurado. Determinação de restituição da quantia atualizada ao erário. Controvérsia. Alegação de morosidade na implementação do parcelamento e de aperfeiçoamento da prescrição intercorrente. Impossibilidade. Prazo prescricional. Ausência de previsão legal expressa. Tema repetitivo 1294 do STJ. Ponderação da duração razoável do processo e da eficiência. Prescrição intercorrente. Infirmação. Perduração da obrigação de pagar. Preliminar. Nulidade da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Falta de fundamentação adequada. Inexistência. Rejeição. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo instituto réu em face da sentença que, resolvendo a ação de ressarcimento manejada em seu desfavor pelo Distrito Federal, objetivando forrar-se com a quantia especificada inicialmente, devidamente atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento, julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, condenando-o ao pagamento do valor histórico indicado, acrescido de correção monetária, como forma de ressarcimento do erário de montante dispendido e não endereçado ao fim que ensejara esse destacamento de recurso público.
II) Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência da nulidade processual imprecada ao édito sentencial, consubstanciada em ausência de fundamentação adequada; e, ultrapassada essa questão, à apreensão se houvera a consumação da prescrição intercorrente do processo administrativo em que mensurado o crédito sob cobrança, de modo a determinar a assimilação de sua extinção.
III) Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção acaso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), ao passo que a prescrição intercorrente apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional precedentemente ao seu implemento, o processo fica paralisado por interregno apto a implicar o aperfeiçoamento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação.
6. Consoante o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em do REsp 2002589/PR e do REsp 2137071/MG, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, “O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.” (Tema Repetitivo 1294), daí porque não subsiste embasamento jurídico para, diante da perquirição do aperfeiçoamento de prescrição intercorrente no curso de processo administrativo em que apurada a obrigação de restituição de quantia ao erário, aplicar-se automaticamente o prazo quinquenal pertinente à pretensão de cobrança de crédito movida pela Fazenda Pública em detrimento do administrado, cuja assimilação deriva do prelecionado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 quando inexistente lei fixadora de ínterim específico.
7. Evidenciado que o processo administrativo versara sobre a apuração de irregularidades na execução do objeto do convênio firmado entre a Administração Pública e o instituto acionado, com a determinação de ressarcimento de valores aos cofres públicos, mas que, conquanto paralisado o fluxo processual por determinado período, no âmbito distrital inexiste norma específica prevendo a prescrição intercorrente em processos administrativos dessa natureza, depara-se com a impossibilidade de ser reconhecido o aperfeiçoamento do referido fenômeno prescricional em razão do decurso do tempo havido, máxime ante a insubsistência de parâmetro normativo, devendo ser ponderada eventual violação à duração razoável do processo e à eficiência em casos como tais e o fato de que o retardamento derivado de fato imputável ao próprio obrigado.
8. Notoriamente, a afirmação da prescrição intercorrente reclama a paralisação injustificada do processo administrativo, por prazo legalmente previsto e imputável exclusivamente à Administração Pública, de modo que a apreensão quanto à ausência de previsão legal do interregno prescricional aplicável à hipótese, somada à assimilação de que o administrado se mantivera inerte no cumprimento do parcelamento de dívida que solicitara e que lhe sobejara deferido, findando por contribuir para a interrupção do curso processual e para a consequente sobrelevação do saldo devedor mediante atualização monetária, infirmam a consumação do fenômeno em comento e encartam a perduração da obrigação de pagar o crédito cuja cobrança é pretendida pelo ente distrital.
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.